Tribunal: TJSP
Processo: 1001447-54.2019.8.26.0094
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Souza Meirelles
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – prefeito – contratos de publicidade firmados com jornal que tem como sócia servidora pública do município - nulidade absoluta por vedação grafada sob tintas indeléveis no art. 9o, III, da Lei de Licitações – subdimensionamento do objeto e adoção de modalidade carta-convite inadequada à espécie, por impraticável a

Ementa:

Ação civil pública de responsabilização por atos de improbidade administrativa – prefeito – contratos de publicidade firmados com jornal que tem como sócia servidora pública do município - nulidade absoluta por vedação grafada sob tintas indeléveis no art. 9o, III, da Lei de Licitações – subdimensionamento do objeto e adoção de modalidade carta-convite inadequada à espécie, por impraticável a competitividade em razão da existência de um único órgão de imprensa escrita no município – mescla de pactuações realizadas na informalidade - ultraje aos princípios administrativos da legalidade, moralidade, eficiência e imparcialidade – sentença condenatória modificada em parte – recurso de apelação do Ministério Público parcialmente provido e recursos dos demandados a que negado provimento